Tribunal: STF
Processo: ARE 1405555
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de agravo regimental interposto pelo Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo contra decisão em que neguei seguimento ao recurso extraordinário. 



    O agravante sustenta, preliminarmente, a suspensão do presente caso tendo em vista o “Leading Case: ARE 1.409.059, Tema 1244 - Possibilidade de fixação de multa em múltiplos de salários mínimos, que nesta data se encontra pendente de análise de repercussão geral.” (folha 1, e-doc 24)



    Discorre sobre a controvérsia e alega, em síntese, que “o precedente invocado não reflete a posição atual e majoritária deste Supremo Tribunal Federal” sobre a matéria.



    Pugna pela reconsideração da decisão agravada.



    É o relatório.



    Decido.



    A matéria constitucional suscitada no presente recurso extraordinário corresponde ao tema 1.244 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet, cujo feito paradigma é o ARE nº 1.409.059/SP-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, no qual o Plenário do Supremo Tribunal Federal irá examinar a seguinte questão:



    “Constitucionalidade da fixação de multa administrativa em múltiplos de salários mínimos, tendo em vista o disposto no artigo 7°, inciso IV, da Constituição Federal”.



    Considerando o reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional debatida nestes autos, impõe-se a devolução do feito à Corte de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral.



    Assim, nos termos do artigo 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, reconsidero a decisão agravada e determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, nos termos dos incisos I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil. Fica prejudicado o agravo regimental.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente